Tribunal: TJES
Processo: 5000740-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA QUEIROZ

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO ENTREGA OPORTUNA DE CERTIDÕES EXIGIDAS PELO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos da eliminação e permitir sua participação nas etapas subsequentes do certame regido pelo Edital n.º 001/2023, até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão de candidato na fase de investigação social do concurso público, por não ter apresentado tempestivamente certidões exigidas pelo edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação do candidato na fase de investigação social decorre da não apresentação, no prazo previsto no edital, das certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal e da Justiça Militar Federal, exigidas pelo art. 6º, I, “a” e “c”, do Decreto Municipal nº 5.544/2023.

4. A jurisprudência do STJ limita a atuação do Poder Judiciário à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, reconhecendo a discricionariedade da Administração Pública para fixar e aplicar as regras do certame (STJ, AgInt no RMS 69.589/BA, DJe 15/3/2023).

5. O edital constitui a lei do concurso e deve ser observado por todos os candidatos, sendo inadmissível a flexibilização de suas normas para beneficiar um único participante, sob pena de violação aos princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade.

6. A jurisprudência reafirma a legalidade da eliminação de candidatos que não observam os prazos e exigências do edital, considerando que a flexibilização comprometeria a igualdade de condições entre os concorrentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE SERRA contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança nº 5034276-86.2024.8.08.0048 impetrado por LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA QUEIROZ, contra ato tido por coator da lavra da Corregedora da Guarda Civil Municipal de Serra, deferiu o pleito liminar a fim de suspender os efeitos da eliminação do Impetrante, aqui Agravado, do concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança, regido pelo Edital n.º 001/2023, permitindo a sua participação nas demais fases do certame até decisão final, obedecida a ordem de classificação (id. 54084733).

Pelas razões recursais id. 11857360,
o Agravante vindica, liminarmente, a reforma da r. decisão impugnada, afirmando que o Agravado foi eliminado na fase de investigação social, pois não apresentou no momento devido e no prazo do edital, todas as certidões exigidas, precisamente a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal e da Justiça Militar Federal, em descumprimento ao item 3.1, ‘e’, do edital 001/2023, Art. 6º, I, ‘a’ e ‘c’, do Decreto Municipal nº 5.544/2023.

Tutela recursal deferida na decisão de id. 11933645.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestando pela não intervenção no feito.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000740-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA QUEIROZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE SERRA contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança nº 5034276-86.2024.8.08.0048 impetrado por LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA QUEIROZ, contra ato tido por coator da lavra da Corregedora da Guarda Civil Municipal de Serra, deferiu o pleito liminar a fim de suspender os efeitos da eliminação do Impetrante, aqui Agravado, do concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança, regido pelo Edital n.º 001/2023, permitindo a sua participação nas demais fases do certame até decisão final, obedecida a ordem de classificação (id. 54084733).

Pelas razões recursais id. 11857360,
o Agravante vindica, liminarmente, a reforma da r. decisão impugnada, afirmando que o Agravado foi eliminado na fase de investigação social, pois não apresentou no momento devido e no prazo do edital, todas as certidões exigidas, precisamente a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal e da Justiça Militar Federal, em descumprimento ao item 3.1, ‘e’, do edital 001/2023, Art. 6º, I, ‘a’ e ‘c’, do Decreto Municipal nº 5.544/2023.

Tutela recursal deferida na decisão de id. 11933645.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestando pela não intervenção no feito.

Pois bem.

Ao que se infere dos autos, o Município Agravante se insurge face ao
decisum
liminar proferido pelo Juízo de origem que
“permitiu candidato que não apresentou todas as certidões negativas exigidas em lei e no edital, continuar no concurso público Municipal para preenchimento de vagas de agente comunitário de segurança pública, apesar da sua eliminação na fase de investigação social.”

Em seu arrazoado recursal, aduz o recorrente que
“o autor foi eliminado, visto que não apresentou a certidão mencionada no Art. 6º, I, ‘a’ e ‘c’, do Decreto Municipal nº 5.544/2023.”

Acerca da mencionada legislação, o artigo 6º do Decreto nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023 dispõe que:

Art. 6º O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social:

I - certidão de antecedentes criminais da unidade judiciária com competência na cidade/município onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;

c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal,

inclusive para as candidatas do sexo feminino;

II - certidão de crimes eleitorais da Justiça Eleitoral;

III - certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal;

IV - certidões de antecedentes criminais expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública das Unidades Federativas onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade;

V - certidão relativa aos assentamentos funcionais, emitida pelo órgão de origem, no caso de servidor ou empregado público, civil ou militar, de qualquer dos poderes dos entes federados;

VI - certidões de execução cível e fiscal da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal.

Consta do documento que não aprovou o Agravado na investigação social (id. 53550453, autos de origem), que
“O candidato não apresentou as certidões mencionadas no inciso I, alínea a, c, do artigo 6º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023, documento comprobatório da existência de fatos elencados nos questionamentos da Ficha de Informações Pessoais (FIP)/Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS), razão pela qual foi considerado não aprovado na forma dos incisos I do artigo 9º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023.”

A própria narrativa do Agravado, na exordial do
mandamus
, corrobora os fatos narrados pelo Agravante,
in verbis:

“[...] Feito este breve adendo, ocorreu que, tendo o impetrante realizado a referida etapa, posteriormente tomou conhecimento de que estava excluído do concurso com a justificativa de não ter sido juntado todas as certidões negativas de antecedentes criminais solicitadas.
Através de recurso administrativo, o impetrante encaminhou a certidão faltante, porém, o recurso apresentado foi indeferido.”
(fls. 02/03, id 53549446 de origem)

[...]

“Conforme se depreende da documentação anexa, o impetrante interpôs recurso administrativo e, neste, anexou a certidão faltante. Mesmo assim, teve o referido recurso administrativo indeferido, caracterizando excesso de formalismo e não atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 06, id 53549446 de origem)

Destarte, não obstante as razões de inconformismo manifestadas pelo Agravado, o requisito editalício, expressamente previsto, não fora suprido pelo candidato, notadamente por não ter acostado ao certame todos os documentos exigidos para a conclusão da etapa de investigação social, circunstância que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Tal ocorre pois, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal (...).”
(STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023). (Grifei).

E, na intelecção do precedente da Corte Superior, este Sodalício caminha no sentido de que
“o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (...), devendo ser cumprido por todos os candidatos”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022).

Com efeito, a estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

A flexibilização das normas editalícias, sobretudo quanto ao tempo e modo de apresentação do rol de documentos necessários à valoração da pontuação dos candidatos, resultaria no dever de assegurar o mesmo tratamento a todos aqueles que, de igual modo, foram desclassificados ou reclassificados pela mesma razão, o que seria inviável pois afastaria a objetividade que deve nortear o processo seletivo.

Por tal razão, a vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade das regras do certame visando a manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento, de modo que não é possível admitir que o momento da entrega da documentação pelo Agravado seja diferida daquele oportunizado aos demais candidatos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a entrega de documentos com ausência de informação exigida no edital de abertura do concurso autoriza a comissão a recusar a inscrição definitiva do candidato”
(AgInt no RMS n. 71.645/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023).

A jurisprudência desta Corte perfilha o mesmo entendimento, conforme se vê dos arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
CONCURSO PÚBLICO . ETAPA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. PRAZO NÃO OBSERVADO. DESÍDIA. ELIMINAÇÃO . LEGALIDADE.
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Autorizar o retorno ao processo seletivo de um candidato que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ele terá privilégios em comparação com os demais concorrentes
. 5. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032088-59.2019.8 .08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Assim, à luz dos estreitos contornos cognitivos que delimitam o agravo de instrumento, não se vislumbrou, no caso em análise, a plausibilidade do direito afirmado nem tampouco a urgência qualificada necessária à antecipação dos efeitos da tutela deferida pelo Juízo
a quo
. Ressalte-se que tal matéria, devolvida a esta instância revisora por provocação recursal do Agravante, circunscreve o âmbito de conhecimento deste julgamento, limitando-o à estrita verificação da legalidade da medida antecipatória.

Ante o exposto, confirmando a liminar deferida anteriormente,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
para suspender os efeitos da tutela antecipatória nos autos de origem, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e desta forma dou provimento ao recurso.